Tribunal: TCU
Processo: 035.047/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos pela Sra. Maria Fonseca Falkembach (peças 121 e 122), contra o Acórdão 7326/2020-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Sra. Maria Fonseca Falkembach contra o Acórdão 7326/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fulcro nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à responsável; 9.3. ordenar que a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), caso não encontre o endereço do causídico e da embargante nas bases oficiais, promova a comunicação de cientificação da presente decisão em ambos os endereços fornecidos nos presentes embargos de declaração (peças 121 e 122), antes de notificá-los por meio de edital.